Tribunal: TJSP
Processo: 9000383-68.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000383-68.2020.8.26.0050 VOTO N° 23.292 - AP
Registro: 2020.0001002450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000383-68.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ADRIANO ALVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000383-68.2020.8.26.0050 VOTO N° 23.292 - AP
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 9000383-68.2020.8.26.0050
Agravante: ADRIANO ALVES
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : DIEGO BOCUHY BONILHA
Origem: 5a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DA
CAPITAL
Voto no 23.292
Agravo em execução. Pena de multa. Cumprimento integral
da pena privativa de liberdade. Inadimplemento da pena de
multa que impede o reconhecimento da extinção da
punibilidade. Não provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo Executado-Condenado contra a
decisão de fls.10/11 que indeferiu seu pedido de
declaração de extinção da punibilidade da pena
de multa, pretendendo a reforma da decisão para
que “seja declarada a extinção da punibilidade
penal, ainda que pendente o pagamento da multa
na
esfera
fiscal”
(fls.12/27).
Vieram
documentos.
Recebido o recurso (fls.28), o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000383-68.2020.8.26.0050 VOTO N° 23.292 - AP
se por seu não provimento (fls.30/36).
Mantida a decisão (fls.37), o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
não provimento do recurso (fls.82/85).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Conforme se vê da Folha de
Antecedentes (fls.68/75), a execução no 3 (Proc.
n° 3011079-14.2013.8.26.0019), em relação à pena
privativa de liberdade, consta como “extinta
pelo cumprimento”, o que também foi considerado
pela decisão de fls.07, datada de 10.12.2019.
A decisão combatida (fls.10/11)
indeferiu “o pedido de declaração de extinção da
punibilidade da pena de multa originária”, uma
vez que “a questão atualmente já foi pacificada
pela Lei no 13.964/2019”.
De fato, a situação jurídica
agora
é
diversa,
seja
pela
nova
diretriz
jurisprudencial da mais alta Corte Suprema (mais
alta, inclusive, que o Superior Tribunal de
Justiça, daí porque fazendo cessar a força
vinculativa imposta, por Recurso Repetitivo, no
REsp no 1.519.777-SP, rel. Min. Rogério Schietti
Cruz, 3a Seção, j. em 26.08.2015), seja pela
nova regra legal imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000383-68.2020.8.26.0050 VOTO N° 23.292 - AP
Com efeito, o Supremo Tribunal
Federal (Ação Direta de Inconstitucionalidade n°
3.150-DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do
Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j.
em 13.12.2018), firmou posicionamento de que a
multa
penal,
ainda
que
possa
ser
subsidiariamente executada pela Fazenda Pública,
não
perde
sua
natureza,
de
forma
que,
persistindo sua origem como sanção penal, não é
permitida a extinção da punibilidade quando já e
só cumprida a pena privativa de liberdade.
Nesse sentido, aliás, já vinha
se posicionando esta Câmara (Agravo em Execução
n° 9002567-31.2019.8.26.0050, rel. Des. José
Raul Gavião de Almeida, j. em 09.12.2019):
“II- Respeitada a orientação em
contrário, a pena de multa não teve sua natureza
jurídica alterada com a nova redação do artigo 51 do
Código Penal, que apenas modificou a forma de
cobrança da sanção pecuniária, sujeitando-a a regras
do processo civil.
Bem por isso Damásio Evangelista de
Jesus observa que assim não fosse a obrigação de
pagamento
se
transmitiria
aos
herdeiros
do
condenado (Código de Processo Penal Anotado, pág. 251,
Saraiva, 23a edição).
Ademais, o artigo 51 do Código Penal
não pode ser interpretado isoladamente, apartado do
ordenamento jurídico no qual foi inserido, mas deve
sê-lo à luz do artigo 32 do mesmo Código, o que
permite a conclusão de que sua nova redação teve o
condão de alterar a forma de cobrança da pena
sanção
pecuniária,
não
a
de
extinguir
uma
modalidade de sanção criminal.
Mais, o artigo 5o, inciso XLVI, alínea

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000383-68.2020.8.26.0050 VOTO N° 23.292 - AP
“c”, da Constituição Federal prevê a multa como
sanção de natureza penal quando decorrente de
condenação criminal, colocando-a no mesmo plano
que a privação da liberdade (alínea “a”), perda de bens
(alínea “b”), prestação social alternativa (alínea “d”) e
suspensão de interdição de direitos (alínea “e”). E não
poderia a lei infraconstitucional, mais precisamente
a Lei no 9.268/96, que deu nova redação ao artigo 51
do Código Penal, alterar disposição expressa no texto
constitucional.
Para além do plano jurídico, na esfera
do raciocínio lógico a multa é sansão de natureza
penal quando imposta em resposta à prática de
infração penal.
E se a multa imposta no processo
penal permanece ligada à sua origem, de pena
decorrente da prática de crime, a extinção da
punibilidade
está
condicionada
ao
respectivo
pagamento, ainda que este ocorra no juízo cível por
opção legislativa.
Em outras palavras, a extinção da
punibilidade
pelo
cumprimento
da
pena
está
condicionada à satisfação integral do mandamento
contido na sentença penal condenatória, o que
inexistiu na espécie. Só após a pena ser toda
cumprida (seja a privativa da liberdade, restritiva de direitos
ou pecuniária), ou houver incidência de uma das
hipóteses legais de causa de extinção da punibilidade
(artigo 107 do Código Penal) é que o juízo da execução
poderá julgar extinta a punibilidade e comunicar
essa nova situação para fins de registros criminais”.
O que antes era posicionamento
jurisprudencial, passou agora a ser regra legal
posta com o advento da Lei n° 13.964, de
24.12.2019, que, alterando o “caput” do artigo
51 do Código Penal, determinou que o Juízo Penal
é o competente para a execução da pena de multa;
portanto, e por lógica e coerência, não se pode
cindir a punibilidade cuja extinção somente se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000383-68.2020.8.26.0050 VOTO N° 23.292 - AP
dará quando cumpridas todas as sanções penais
impostas (pena privativa de liberdade e pena de
multa).
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR